Tribunal: STF
Processo: ARE 1314979
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 2-3): 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS 14.137/2011 E 14.595/2013 DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP, A SEGUNDA MERAMENTE ALTERADORA DA PRIMEIRA QUE, POR SUA VEZ, DISPÕE “SOBRE O PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE DOS AUDITORES FISCAIS TRIBUTÁRIOS, AGENTES FISCAIS TRIBUTÁRIOS, AGENTES DO TESOURO MUNIICPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” - ART.4º QUE, NA NOVA REDAÇÃO, CRIA A FIGURA JURÍDICA DO “AGENTE AUXILIAR DE ARRECADAÇÃO” E LHE ESTENDE PARCELA DO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE -PRECEITO NORMATIVO PREVENDO, OUTROSSIM, QUE, MEDIANTE SIMPLES PORTARIA DO PREFEITO, PODERÁ SER “DESIGNADO” PARA ESSA FIGURA QUALQUER SERVIDOR LOTADO E EM EXERCÍCIO EFETIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESDE QUE “NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES COLABOREM DIRETAMENTE COM O ATINGIMENTO DA META DE RECEITA” - VIOLAÇÃO DOS ASRTS. 115, I, II, V, X E 144 DA CONSTITUIÇÃO PAULISTA – RECONHECIMENTO – FIGURA CRIADA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA FUNÇÃO PÚBLICA PORQUE NÃO SE ENQUADRA NOS INCISOS V E IX DO ART. 37 DA CF, ÚNICOS TIPOS DE FUNÇÃO PÚBLICA ADMITIDOS APÓS 1988- EFEITO REPRESTINATÓRIO DESSA INCONSTITUCIONALIDADE – OCORRÊNCIA ART. 4º QUE, NA REDAÇÃO ORIGINAL, ESTENDIA PARCELA DO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE PARA TODOS OS SERVIDORES LOTADOS NO “DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS, DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS E NO DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DA SECVRETARIA MUNCIPAL DE FINANÇAS, QUE NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES COLABORE, DIRETAMENTE COM O ATIBGIMENTO DA META DE RECEITA” – REDAÇÃO ORGINAL PROMULGADA PELA CÂMARA MUNICIPAL APÓS DERRUBADA DO VETO DO PREFEITO- VETO DESSA REDAÇÃO ORGINAL DO ART. 4º PORQUE FRUTO DE EMENDA PARLAMENTAR QUE IMPLICA AUMENTO DE DESPESA – AFRONTA À COMBINAÇÃO DO ART. 144 COM O ART. 24, §5º, ITEM 1, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – RECONHECIMENTO – PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 23). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III,  a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, caput e XV e 39, §7º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a norma questionada não criou cargo, mas apenas estendeu parcela de prêmio de produtividade aos servidores lotados na Secretaria de Finanças que colaborem, no exercício de suas funções, para o incremento da arrecadação tributária. 
    Alega que o acórdão recorrido contrariou o princípio da presunção de constitucionalidade das leis ao não prestigiar uma interpretação ue mantivesse a eficácia da norma questionada.
    Por fim, em caso de manutenção do acórdão, pugna pela modulação dos efeitos da decisão por força dos princípios da segurança jurídica e da irredutibilidade de vencimentos. 
    A Presidência do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário epor incidência dos óbices previstos nas Súmulas 279, 282, 284 e 356 do STF (eDOC 11). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. Inicialmente, importante salientar a jurisprudência desta Corte em relação ao provimento de cargos públicos, sedimentada na Súmula Vinculante 43, decorrente da conversão da Súmula 685, mantendo-se a sua redação original, que consolidara o entendimento firmado nos seguintes acórdãos: ADI 308-MC, ADI 368-MC, ADI 231, ADI 245, ADI 785-MC, ADI 837-MC, MS 21.420, ADI 266, ADI 308, ADI 248, ADI 970- MC, ADI 186, MS 22.148, RE 150453, ADI 1.150, RE 173.357, ADI 837 e ADI 242. 
    “Súmula Vinculante 43: É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.” 
    O provimento derivado de cargos constitui-se prática repudiada pela Constituição Federal de 1988, em face da norma do inciso II do seu art. 37, a exigir a aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos como requisito para a investidura em cargo ou emprego público.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes acórdãos: 
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Formas de provimento derivado. Inconstitucionalidade. - Tendo sido editado o Plano de Classificação dos Cargos do Poder Judiciário posteriormente à propositura desta ação direta, ficou ela prejudicada quanto aos servidores desse Poder. - No mais, esta Corte, a partir do julgamento da ADIN 231, firmou o entendimento de que são inconstitucionais as formas de provimento derivado representadas pela ascensão ou acesso, transferência e aproveitamento no tocante a cargos ou empregos públicos. Outros precedentes: ADIN 245 e ADIN 97. - Inconstitucionalidade, no que concerne às normas da Lei nº 8.112/90, do inciso III do artigo 8º; das expressões ascensão e acesso no parágrafo único do artigo 10; das expressões acesso e ascensão no § 4º do artigo 13; das expressões ou ascensão e ou ascender no artigo 17; e do inciso IV do artigo 33. Ação conhecida em parte, e nessa parte julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos e das expressões acima referidos.” (ADI 837, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ 25.6.1999). 
    “EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. DETRAN/PARÁ. REDISTRIBUIÇÃO PARA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. REVOGAÇÃO DO ATO QUE PROMOVERA O ENQUADRAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO. RECONHECIMENTO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA EXIGÊNCIA DO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO EM CARREIRA. SÚMULA 473. A situação jurídica em foco, obviamente não se encontra abrangida pela garantia do direito adquirido estabelecido no texto constitucional. Ao exigir, no art. 37, II, que o ingresso em carreira só se fará mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, o legislador constituinte baniu das formas de investidura admitidas, a redistribuição e a transferência. Legítima a atuação da Administração Pública, nos termos da Súmula 473, que, uma vez verificada a violação à norma da Constituição Federal no ato de redistribuição efetuado, cuidou logo de anulá-lo, sem que esse procedimento tenha importado em afronta a direito adquirido. Recurso extraordinário conhecido e provido para indeferir o mandado de segurança.” (RE 163712, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 6.9.1996). 
    Ao julgar o caso concreto, verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu do entendimento acima exposto, conforme ficou fundamentado no corpo do acórdão recorrido (eDOC 3, p. 18): 
    “Mas, como se viu acima, só existem dois tipos de função pública após a CF/1988: os previstos nos incisos V e IX do art. 37 da CF. 
    (...)
    Se for uma função pública sui generis, é inconstitucional por desbordar do figurino constitucional, qual seja, aquele resultante da combinação do inciso I com os incisos V eX, todos do art. 115 da CE.
    Se for um novo cargo público disfarçado, é inconstitucional por violar a regra do concurso público (art. 115, II, da CE), visto que não integra nenhuma carreira (o que exclui a possibilidade de promoção) e é provido sem prévio concurso público (mediante simples portaria do Prefeito). Nesse sentido a Súmula Vinculante 43 do Excelso Pretório (...).”
    Por fim, no que diz respeito à revisão dos requisitos para a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade de Lei local proferida pelo Tribunal de origem, como pretende a ora recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas, conforme sólida jurisprudência desta Suprema Corte, o que é vedado nesta via extraordinária nos termos da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Representação de inconstitucionalidade. Leis nºs 11.764/03, 11.878/04 e 12.162/04 do Município de Campinas. Recurso extraordinário interposto por pessoa jurídica que não figurou como parte na ação direta. Controle concentrado. Ausência de legitimidade para recorrer. Requisitos para modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Tribunal de origem. Revisão. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de ser incabível a interposição de recursos por terceiros estranhos à relação processual nos processos objetivos de controle de constitucionalidade. Inteligência do art. 7º da Lei federal nº 9.868/99. 2. O reexame da existência dos requisitos para a modulação dos efeitos, no caso, não prescinde de uma reinterpretação dos fatos e das provas constantes do processo, o que, como se sabe, é de insuscetível ocorrência na via extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido. (AI 836807-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 15.2.2017).AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.08.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÕES. INCORPORAÇÃO. LEI ESTADUAL 6.613/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REVISÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo sobre a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei 6.613/09 e a respeito do preenchimento de pressuposto previsto em referida lei para a incorporação das gratificações em referência, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e de legislação local, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação do Recorrente em honorários na instância de origem.”
    (ARE 1130563-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, e 21, § 1º, do RISTF.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente